Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1008470-74.2024.8.11.0003
APELANTE: GILMAR COSTA DA SILVA
APELADOS: INNOVATOX ANÁLISES E PESQUISAS LTDA E OUTRO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – EXAME POSTERIOR NEGATIVO REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 691/2017 DO CONTRAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a existência de falha na prestação do serviço laboratorial, é inviável o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O simples dissenso quanto ao resultado de exame toxicológico não autoriza, por si só, a indenização por danos morais, sobretudo quando a alegada contraprova foi realizada em momento posterior, com material biológico distinto, em laboratório diverso, sem observância das exigências técnicas e formais previstas na Resolução no 691/2017 do Contran.
O resultado de exame produzido em data diversa, com janela de detecção diferente, não possui força técnica para infirmar o laudo anterior.
Ausentes prova de defeito na prestação do serviço, dano efetivo e nexo causal, não se configura o dever de indenizar.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008470-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 046.850.701-94 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), INNOVATOX ANALISES E PESQUISAS LTDA - CNPJ: 28.256.904/0001-00 (APELADO), LARISSA PAMELA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 128.927.966-79 (ADVOGADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – EXAME POSTERIOR NEGATIVO REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 691/2017 DO CONTRAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não demonstrada a existência de falha na prestação do serviço laboratorial, é inviável o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O simples dissenso quanto ao resultado de exame toxicológico não autoriza, por si só, a indenização por danos morais, sobretudo quando a alegada contraprova foi realizada em momento posterior, com material biológico distinto, em laboratório diverso, sem observância das exigências técnicas e formais previstas na Resolução no 691/2017 do Contran.

O resultado de exame produzido em data diversa, com janela de detecção diferente, não possui força técnica para infirmar o laudo anterior.

Ausentes prova de defeito na prestação do serviço, dano efetivo e nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1008470-74.2024.8.11.0003

APELANTE:

GILMAR COSTA DA SILVA

APELADOS:

INNOVATOX ANÁLISES E PESQUISAS LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILMAR COSTA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Luiz Antônio Sari
, o qual, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora nas custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo, a parte autora apelante aduz, em suma, que em 08 de fevereiro de 2024, submeteu-se a exame toxicológico periódico exigido por sua empregadora, tendo como resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina, o que quase ocasionou sua demissão por justa causa e o afastamento de suas atividades laborais por mais de uma semana.

Relata que 14 dias após o exame positivo, realizou novo exame em outro laboratório, o qual apresentou resultado negativo, com janela de detecção de 180 dias, o que, segundo afirma, seria suficiente para demonstrar a inexistência do uso das substâncias alegadas.

Sustenta que o laudo negativo obtido posteriormente configura contraprova válida, que evidencia falha na prestação do serviço laboratorial pelas rés, em especial porque não lhe foi oferecida a possibilidade de realizar contraprova conforme determina a Resolução no. 691/2017 do Contran, tampouco houve coleta de duas amostras, o que violaria o dever de informação e segurança da prestação de serviços de saúde.

Afirma ser evidente a relação de consumo estabelecida com os laboratórios, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva das rés e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Destaca que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao exigir prova cabal do erro técnico, quando, na hipótese, incumbia às rés comprovar a regularidade do procedimento e a inexistência de defeito no serviço.

Defende, no mais, que o resultado falso positivo ocasionou grave abalo à sua imagem, à sua honra e à sua estabilidade profissional, configurando dano moral
in re ipsa
, não sendo necessário demonstrar concretamente o sofrimento, bastando a verossimilhança do evento danoso e do nexo causal.

Pede o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas por Innovatox Análises e Pesquisas Ltda., defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta que o exame realizado posteriormente, com diferença de 14 dias, não configura contraprova válida, pois não foi realizado com a segunda amostra colhida na mesma ocasião, como exige a regulamentação vigente.

Afirma que o autor não solicitou formalmente a contraprova, e que os exames apresentados possuem perfis distintos de doador e janelas de detecção diversas, o que impede qualquer conclusão acerca da existência de erro técnico. Reforça que não há nos autos prova do alegado defeito, o que afasta a responsabilidade civil das rés, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Pede o desprovimento do recurso.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo o recurso,
CONHEÇO
do apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Gilmar Costa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Alega o apelante que, após submeter-se a exame toxicológico com resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina, foi impedido de trabalhar e quase demitido por justa causa, vindo a realizar novo exame 14 dias depois, em outro laboratório, com resultado negativo e janela de detecção de 180 dias.

Sustenta que esse laudo posterior caracteriza contraprova válida e demonstra falha na prestação de serviço das rés, que não teriam lhe oferecido à possibilidade de realizar contraprova nem coletado amostra adicional, violando normas técnicas e o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ser aplicável a responsabilidade objetiva das rés e a inversão do ônus da prova.

Defende que o falso positivo lhe causou prejuízos à imagem e à estabilidade profissional, ensejando dano moral presumido.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Processo Judicial Eletrônico no 1008470-74.2024

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Gilmar Costa da Silva

Réus: Innovatox Análises e Pesquisas Ltda e Outro

Vistos, etc...

GILMAR COSTA DA SILVA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais' em desfavor de
INNOVATOX ANÁLISES E PESQUISAS LTDA e DIOGENES GARRIO CARVALHO-ME
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, é motorista e trabalha em uma transportadora; que, em 10 de novembro de 2023, foi submetido a exame toxicológico, sendo que o resultado foi negativo; que, no mês de fevereiro o empregador do autor requereu a realização de exame periódico der toxicologia; que, a coleta ocorreu em 08 de fevereiro de 2024, sendo que o exame foi feito pela primeira requerida, com resultado positivo para cocaína; que, na data de 22 de fevereiro de 2024, fez novo exame – outro laboratório, com resultado negativo; que, a parte ré como prestadora de serviços de análises clínicas, tem obrigação de garantir a precisão dos resultados dos exames realizados; que, diante do fato ocorrido quase foi demitido por justa causa, ficando impossibilitado de trabalhar por mais de uma semana;

que, há falha na prestação do serviço, assim, busca a procedência da ação com a condenação da empresa ré em R$ 7.422,07 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais, sete centavos) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como determinada a citação da parte ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citada - Innovatox contestou o pedido, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pugnando pela improcedência do pedido, com a condenação da mesma nos ônus da sucumbência. Junta documentos; e, a requerida Diogenes Garrio Carvalho-me deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme informa a certidão Id 166340276.

Houve impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça inaugural, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Aduz em sua peça de ingresso que em data de 08 de fevereiro de 2024, fez coleta de material para exame toxicológico, com resultado para o dia 19 de fevereiro de 2024, onde restou positivo.

Efetuou novo exame em outro laboratório – 22 fevereiro de 2024 -, com resultado negativo.

Ao ofertar a peça de bloqueio, a empresa ré assevera que em um exame com 14 dias de diferença não coloca em dúvida o resultado do primeiro exame, pois, o segundo exame não possui a força de provar, em nenhuma hipótese técnica, que o resultado do primeiro exame foi falho, principalmente pela janela de detecção já explicada.

Aduz mais que a contraprova é o único exame tecnicamente correto para se servir de comparação; e, o único exame que pode ser comparado ao dá inicial é a contraprova, sendo que o autor não solicitou.

Enfatiza que o outro exame realizado pelo autor, com 14 dias de diferença do primeiro, apresenta outro perfil de doador, que não pode ser comparado com a amostra colhida em 08 de fevereiro de 2024.

Por fim, pontua que a literatura científica e a legislação vigente não aceitam comparações entre exames diferentes (realizados em datas diferentes), principalmente se considerarmos a alteração significativa na janela de detecção e a mudança do material coletado.

O autor, ao impugnar a peça defensiva diz que após retirar o resultado, não fora fornecido a opção de realizar contraprova, além disso, não foram colhidos 02 materiais para se realizar novo exame.

O objeto da presente demanda recai sobre suposta falha cometida na prestação de serviços de diagnóstico médico, mais especificamente relacionada com suposto erro cometido pela empresa ré no resultado apresentado no laudo de exame toxicológico do Autor, realizado com o intuito de obter a renovação de sua CNH.

O paciente examinado e a empresa prestadora dos serviços de diagnóstico médico se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, de acordo com o previsto nos artigos 2o e 3o do CDC, atraindo, por conseguinte, a incidência das normas de Direito do Consumidor à referida relação jurídica.

Eis os termos do citado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Segundo a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, para que se verifique a obrigação de indenizar os danos causados pelas prestadoras de serviços, basta que o ofendido comprove os seguintes requisitos: a prestação de um serviço deficiente, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Em complementação, o § 3o do art. 14 do diploma consumerista prevê que, uma vez comprovados os requisitos legais para a responsabilização da prestadora de serviços, esta somente poderá ser afastada, se demonstrar cabalmente que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela causação do dano.

Confira-se:

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Essas são, portanto, as duas únicas excludentes do nexo de causalidade previstas no ordenamento pátrio aptas a desconstituir o direito do consumidor de ser reparado pelos danos eventualmente experimentados e obstar a responsabilização da prestadora dos serviços.

A contraprova existe justamente como uma forma de assegurar ao consumidor a possibilidade de contraditar o resultado obtido em seu teste. Ela é um direito legalmente assegurado pelo art. 16 da Resolução no 691/2017 do Contran ao condutor que obtiver resultado positivo para alguma substância psicoativa banida pelo Contran.

O referido teste confrontador pode ser realizado tanto no mesmo laboratório que emitiu o primeiro laudo, como em algum outro cadastrado no Denatran, mas em ambos os casos, deve ser utilizada apenas a segunda amostra coletada na mesma data da primeira.

Entretanto, como se nota dos autos, o segundo exame foi realizado 14 dias depois do primeiro, o que não permite a comparação dos laudos.

Isso porque o exame laboratorial em questão possui peculiaridades que impedem a confrontação dos referidos laudos.

O exame toxicológico possui um protocolo extremamente rígido de procedimentos técnicos que visam resguardar a segurança do procedimento e confiabilidade do resultado.

Os dois exames toxicológicos realizados pelo autor abrangem janelas de detecção de períodos diferentes.

Diante disso, o resultado do segundo exame realizado em data diversa não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.

Diante dessas informações, conclui-se que a comprovação do erro do resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado, portanto, com a realização de um segundo exame na mesma data ou pela contraprova, o que não ocorreu.

O arcabouço probatório constante do processo é isuficiente, portanto, para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

Diante desse cenário, o autor não se desincumbiu do ônus que recai sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, à míngua da comprovação da prestação defeituosa dos serviços, não há com acolher o pedido de reparação pelos danos morais postulados pelo autor.

Em caso análogo, eis a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO . MOTORISTA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de exame toxicológico. O recorrente alega que o resultado positivo no primeiro exame lhe causou graves prejuízos e que novo exame realizado em laboratório diverso apresentou resultado negativo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos laboratórios, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante dos resultados divergentes nos exames toxicológicos. III. Razões de decidir 1 . O exame toxicológico e sua contraprova foram realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis, não havendo demonstração de erro por parte dos laboratórios. 2. A contraprova, prevista na Resolução do Contran no 691/2017, foi realizada corretamente e indicou o mesmo resultado positivo para substâncias proibidas.
O segundo exame, realizado 14 dias após a primeira coleta, não invalida o resultado anterior por se tratar de amostras diferentes
.3. Ausente demonstração de falha no serviço prestado pelos laboratórios, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.IV. Dispositivo e teseRecurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “A realização de contraprova toxicológica, conforme as normas regulamentadoras afasta a responsabilidade civil dos laboratórios quando não demonstrada falha na prestação dos serviços.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação ( CPC) no 0523233-10.2018.8 .09.0006; TJ-MT, Apelação Cível no 1022882-03.2018.8 .11.0041.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122124920208110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXAME TOXICOLÓGICO – FALSO POSITIVO – FALHA NÃO COMPROVADA – EXAMES REALIZADOS EM TEMPOS DIFERENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável.
O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro
. (N .U 1022882-03.2018.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(TJ-MT - AC: 10001029220198110022, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023).

Em sendo assim, não há outro caminho a ser trilhado, a não ser a improcedência total do pedido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por
GILMAR COSTA DA SILVA
,
com qualificação nos autos, em desfavor de
INNOVATOX ANÁLISES E PESQUISAS LTDA e DIOGENES GARRIO CARVALHO-ME
, com qualificação nos autor, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT., 07 de março de 2.025.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível.-“

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

A controvérsia posta nos autos foi corretamente solucionada na origem, com base em sólida fundamentação jurídica e adequada apreciação da prova documental constante dos autos.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prestação de serviço laboratorial voltada ao consumidor final.

No entanto, mesmo à luz do CDC, a responsabilização objetiva do fornecedor exige a demonstração de três requisitos cumulativos: a prestação defeituosa do serviço, a existência do dano e o nexo causal entre ambos, nos termos do art. 14.

Ausente qualquer um deles, não há como acolher o pedido de reparação civil.

No caso concreto, a alegação de erro técnico no exame toxicológico realizado pela empresa ré não restou minimamente comprovada.

O autor limitou-se a sustentar que, diante da discordância com o resultado positivo de 8 de fevereiro de 2024, promoveu novo exame em 22 de fevereiro seguinte, obtendo laudo negativo com janela de detecção de 180 dias, o que indicaria, segundo afirma, inexistência de uso de substâncias psicoativas em todo o período que abrange o exame anterior.

Essa argumentação, todavia, encontra óbice técnico e normativo relevante.

Conforme asseverado pela sentença, exames realizados em datas distintas, com materiais biológicos diversos, não são tecnicamente comparáveis, justamente porque envolvem perfis de doador e janelas de detecção diferentes.

A própria regulamentação administrativa aplicável, notadamente a Resolução Contran no. 691/2017, estabelece que a contraprova válida deve ser realizada com a segunda amostra coletada no mesmo momento da primeira, sob cadeia de custódia controlada e mediante ciência expressa do condutor, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência pátria, inclusive a citada na sentença recorrida, é firme no sentido de que laudos produzidos em momentos diversos, mesmo que tecnicamente regulares, não possuem força para invalidar o resultado anterior, a menos que realizados nos estritos moldes da contraprova.

O exame realizado pelo autor em laboratório diverso, com 14 dias de diferença, não se amolda ao conceito técnico-jurídico de contraprova, tampouco demonstra, por si só, a existência de erro na análise laboratorial da Innovatox.

De modo acertado, o juízo de origem afastou a eficácia probatória do segundo exame como prova de eventual defeito do primeiro, inclusive apontando a ausência de qualquer requerimento formal de contraprova e a inexistência de elementos técnicos capazes de indicar vício no serviço prestado.

No tocante à alegação de falha informacional, a mesma também não encontra respaldo nos autos.

Não há prova de que o autor tenha sido privado do direito à contraprova por conduta omissiva ou comissiva das rés, tampouco qualquer elemento que demonstre que lhe foi negada a coleta de segunda amostra.

O simples fato de o autor não ter requerido formalmente a contraprova nos termos previstos pela resolução administrativa é suficiente para afastar a presunção de falha por parte do prestador de serviço.

A obrigação do fornecedor não é garantir resultado absoluto do exame, mas observar os protocolos técnicos e legais, os quais, a rigor, não foram infirmados pela parte autora.

A argumentação recursal de que o resultado do segundo exame, por si só, comprovaria a inexistência de consumo de substâncias psicoativas, é insuficiente para gerar responsabilidade civil.

A prova técnica necessária à demonstração do suposto defeito não foi produzida.

E mesmo sob a ótica do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não se impõe a inversão do ônus da prova nos casos em que sequer se verifica a verossimilhança da alegação inicial, circunstância igualmente bem enfrentada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verificando a prática de ato ilícito ou a prestação de serviço defeituoso, inexiste suporte fático-jurídico para a reparação pretendida.

Os elementos dos autos não evidenciam a ocorrência de abalo à imagem, à honra ou à dignidade do autor que ultrapasse os limites do mero dissabor, sendo insuficiente a simples alegação de prejuízos decorrentes de um resultado laboratorial controverso, mas tecnicamente hígido.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada, com aplicação correta das normas do CDC e das regras processuais atinentes ao ônus da prova.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXAME

TOXICOLÓGICO
.
MOTORISTA PROFISSIONAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de
exame

toxicológico
. O recorrente alega que o resultado positivo no primeiro
exame
lhe causou graves prejuízos e que novo
exame
realizado em laboratório diverso apresentou resultado negativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos laboratórios, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante dos resultados divergentes nos
exames

toxicológicos
.

III. Razões de decidir

1. O
exame

toxicológico
e sua
contraprova
foram realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis, não havendo demonstração de erro por parte dos laboratórios. 2. A
contraprova
, prevista na Resolução do Contran no 691/2017, foi realizada corretamente e indicou o mesmo resultado positivo para substâncias proibidas. O segundo
exame
, realizado 14
dias
após a primeira coleta, não invalida o resultado anterior por se tratar de amostras diferentes.
3. Ausente demonstração de falha no serviço prestado pelos laboratórios, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A realização de
contraprova

toxicológica
, conforme as normas regulamentadoras afasta a responsabilidade civil dos laboratórios quando não demonstrada falha na prestação dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação (CPC) no 0523233-10.2018.8.09.0006; TJ-MT, Apelação Cível no 1022882-03.2018.8.11.0041.”
(N.U 1012212-49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
EXAME

TOXICOLÓGICO
– ERRO NO RESULTADO POSITIVO – NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXCLUDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços pelo “fato do serviço” é regulada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modalidade objetiva de responsabilização, na qual a comprovação da culpa do prestador de serviços é absolutamente desnecessária para que haja a responsabilização da empresa pelos danos causados a seus consumidores, bastando que estes comprovem a prestação de um serviço deficiente, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

A prestadora dos serviços apenas não responderá pelos danos sofridos pelo consumidor quando apresentar prova cabal de que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela ocorrência do dano (§3o do art. 14 do CDC).
Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na
contraprova
do
exame

toxicológico
, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar a ela o dever de indenizar o autor.

A subsunção a novo
exame

toxicológico
53 (cinquenta e três)
dias
após a realização do primeiro não é capaz de invalidar. os resultados obtidos no primeiro
exame
, sobretudo diante de sua confirmação pela
contraprova
.
O erro no resultado do
exame
somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo
exame
na mesma data, ou pela
contraprova
.

Não tendo o consumidor se desincumbido de seu encargo probatório, à míngua da comprovação da prestação deficiente dos serviços prestados pelo laboratório, não há como acolher seu pedido de reparação por danos morais e materiais.”
(N.U 1008078-47.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
EXAME

TOXICOLÓGICO
PARA RENOVAÇÃO DE CNH - MOTORISTA PROFISSIONAL -
RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA NO
EXAME
E NA
CONTRAPROVA
-
EXAME
EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS
DIAS
DEPOIS E COM NOVO MATERIAL – INCAPACIDADE DE SE COMPROVAR ERRO NO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Exames
realizados 91
dias
após primeira coleta de material e com a utilização de amostras diferentes, não são capazes de demonstrar que os resultados anteriores produzidos pelo laboratório requerido estivessem errados.

Ausente o ato ilícito, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais
.”
(N.U 1008637-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXAME
LABORATORIAL – ARGUMENTAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUPOSTO RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA DROGA ILÍCITA –
EXAME
POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO 28
DIAS
DEPOIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
1- Consumidor/Apelante que depois de receber o resultado clínico
toxicológico
com indicação de presença de cocaína, não realizou
contraprova
no mesmo laboratório e, 28 (vinte e oito)
dias
depois, realizou novo
exame
em laboratório diverso com material diferente, resultando negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor/Apelante que não comprovou defeito do serviço prestado pelas Apeladas.

2- Se o Apelante tinha dúvida a respeito da origem do material genético e das práticas exercidas pelas empresas Apeladas quando da análise do primeiro
exame
, ou insegurança quanto à realização da
contraprova
por aquelas empresas, porque não fariam prova contra si, poderia ter solicitado que a
contraprova
fosse realizada por perito e laboratório de confiança do juízo e, ainda, se fosse o caso, precedido de
exame
de DNA na amostra armazenada pelas empresas Recorridas. Todavia, nada requereu.
Sentença de improcedência mantida.”
(N.U 1002868-23.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Portanto, depreende-se que o recurso carece de respaldo fático e jurídico para ensejar sua reforma.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, mantendo incólume a sentença recorrida e majorando os honorários devidos para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025